Tribunal: TJDFT
Processo: 0728049-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO SOCIAL. CESSÃO DE COTAS. DESCUMPRIMENTO. SIMULAÇÃO. PROVA. NECESSIDADE. DANO MORAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
1. Ao alienar as cotas que, em tese, não teria adquirido ou anuído com a aquisição, a empresa ratificou, tacitamente, o ato aquisitivo, visto que a venda só pode ser realizada pelo dono (art. 1.026, Código Civil).
2. A simulação, nos termos do artigo 167 do Código Civil, é causa de nulidade do negócio jurídico, nas hipóteses de aparentar conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; contiver declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; e os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados (artigo 167, § 1o, incisos I a III, CC).
3. A comprovação do simulacro compete a quem alega.
4. Não se vislumbra o inadimplemento contratual como terra fértil para a indenização a título de prejuízo moral.
5. O entendimento assente neste Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.
6. Recursos desprovidos.